Tribunal: STF
Processo: ARE 1519780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. AERONAVES. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS TESES CONFRONTADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 168/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A comprovação da divergência jurisprudencial pressupõe que o confronto entre os julgados revele discrepância de solução judicial dada a casos processuais que guardem entre si similitude fática/jurídica, o que não ocorreu no caso em análise.



    2. A Segunda Turma rejeitou a tese defendida pela embargante, declarando a legitimidade da incidência do adicional de 1% da COFINS-Importação sobre a importação de aeronave classificada na posição 88.02 da NCM, bem como de partes e peças vinculadas, por reconhecer que não havia incompatibilidade entre a instituição do referido adicional e a existência de norma anterior que previa alíquota zero.



    3. Por sua vez, o acórdão indicado como paradigma apreciou questão fática diversa, envolvendo a incidência do adicional de 1% da COFINS-Importação sobre produtos farmacêuticos classificados no item 3002.10.3 e na posição 3004 da NCM, por força da alíquota zero trazida pelo Decreto 6.426/2008, c/c o § 11 do art. 8º da Lei 10.865/2004, que previu regime específico aplicável às operações envolvendo produtos farmacêuticos, o que se justifica pela sua essencialidade, já que destinados ao tratamento de diversas doenças.



    4. Como se vê, as teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e no paradigma não são divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um, contexto no qual não se torna viável reverter o acórdão embargado na forma propugnada. Precedentes da Primeira Seção em caso análogo: AgInt nos EREsp n. 1.896.233/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022; AgInt nos EREsp n. 1.897.526/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 21/11/2022. 5. À vista da consolidação do entendimento pela Primeira Seção do STJ, verifica-se que o conflito não mais existe, o que faz incidir no caso o óbice da referida Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").



    5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, § 2º; 97; 149; 150, I; 194; 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente